Tribunal: STF
Processo: Pet 15036
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de “notícia-crime” apresentada por Rodrigo Marinho de Oliveira, objetivando: (i) a instauração de procedimento investigatório criminal (PIC) pelo Ministério Público para apurar conduta do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, relacionada à eventual prática dos crimes de corrupção (art. 333, CP), tráfico de influência (art. 332, CP), abuso de autoridade (Lei 13.869/2019), crime de responsabilidade (art. 85, CF; Lei 1.079/1950) e concussão ou corrupção por parte de Senadores (arts. 317 e 316, CP) (eDoc. 1 - fls. 3/4); (ii) a “investigação de eventual uso de emendas parlamentares, cargos ou recursos públicos como forma de pressão política ou troca de favores para aprovação de indicado ao STF” (eDoc. 1, p. 8); e (iii) a “identificação de senadores que tenham recebido liberação de emendas no período imediatamente anterior à votação, e apuração de eventual vantagem indevida” (eDoc. 1, p. 8). 
 
Alega o requerente, em resumo, que o Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Davi Alcolumbre, em nota oficial amplamente divulgada à imprensa em 30/11/2025, afirmou, expressamente, que:

“É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os Poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas.” 
“Trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião.”
“Nenhum Poder deve se julgar acima do outro, e ninguém detém o monopólio da razão. Tampouco se pode permitir tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade.”
“Causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal.” (eDoc. 1 - p. 2).

Afirma que as partes da manifestação acima citadas “indicam possível interferência do Poder Executivo com eventual finalidade de pressionar o Senado Federal condicionar a indicação ao STF a interesses políticos e, potencialmente, utilizar cargos e emendas como meio de influência na deliberação constitucionalmente atribuída ao Senado.” (eDoc. 1, p. 2).

Aduz que, embora “o Presidente do Senado não tenha citado nomes ou fatos específicos, trata-se de declaração oficial, assinada, e com forte conteúdo que sugere manobras políticas incompatíveis com a separação dos Poderes” (eDoc. 1, p. 2).

Sustenta o Requerente, diante da gravidade das afirmações do Presidente do Senado e da repercussão nacional, que “é dever do Ministério Público Federal instaurar procedimento investigatório para verificar eventual prática de crimes relacionados à corrupção, tráfico de influência, abuso de autoridade e violação ao princípio da separação dos Poderes” (eDoc. 1 - fl. 3).

Argumenta que a conduta narrada pode, em tese, caracterizar: (i) corrupção ativa (art. 333, CP), “caso se confirme que emendas parlamentares tenham sido utilizadas como moeda de troca para a aprovação do indicado ao STF, poderá haver enquadramento”; (ii) tráfico de influência (art. 332, CP), “caso haja uso da estrutura do Executivo para influenciar ato típico do Senado”; (iii) abuso de autoridade (Lei 13.869/2019), “se configurada tentativa de constranger autoridades ou interferir indevidamente em procedimento constitucional”; (iv) crime de Responsabilidade, em virtude “intervenção indevida em outro Poder (art. 85, CF; Lei 1.079/1950)” e “violação ao princípio republicano e à independência entre os Poderes”; (v) concussão ou corrupção por parte de Senadores (arts. 317 e 316, CP), “caso parlamentares tenham solicitado ou aceitado vantagens indevidas.” (eDoc. 1, págs. 3/4).  

Requer ao final:

(a) “A instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) para apurar a conduta do Presidente da República, Luiz Inácio da Silva, no âmbito dos fatos narrados”;
(b) “A investigação de eventual uso de emendas parlamentares, cargos ou recursos públicos como forma de pressão política ou troca de favores para aprovação de indicado ao STF”;
(c) “A identificação de senadores que tenham recebido liberação de emendas no período imediatamente anterior à votação, e apuração de eventual vantagem indevida”;
(d) “A oitiva do Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para esclarecer os fatos narrados na nota oficial”;
(e) “Se entendida necessária, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, em razão da competência constitucional para processar o Presidente da República (art. 102, I, b, CF)”; e
(f) “Ao final, caso comprovada materialidade e autoria, promover as medidas penais cabíveis, inclusive denúncia, e as medidas correlatas no âmbito da Lei 1.079/1950 (crimes de responsabilidade)” (eDoc. 1 - fls. 7/8).

Conclusos os autos. É o relato do essencial.

O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o processamento da presente notícia de fato diretamente neste Supremo Tribunal Federal.

O Regimento Interno desta Corte, em seu artigo 230-B, dispõe que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.”(Incluído pela Emenda Regimental n. 44, de 2 de junho de 2011).
 
Saliento que o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal foi editado no exercício de competência legiferante para edição de normas primárias de direito processual, concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal, conforme previsão contida na ordem constitucional em vigor à época de sua edição (art. 119, § 3º, c, da CF/1969), tendo sido recepcionado, formalmente, pela Constituição de 1988, com o status de lei ordinária.
 
Nesse sentido, vale mencionar os seguintes precedentes da jurisprudência firme e remansosa desta Corte: ARE 1047578 ED-AgR-EDEDv-AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018, DJe de 14/12/2018; STA 10-AgR, Rel. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 4/3/2004, DJ de 2/4/2004; Rcl 377 EI-AgR, Rel. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 2/9/1994, DJ de 27/10/1994; AI 148475 AgR, Rel. Octávio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 2/3/1993, DJ de 30/4/1993.
 
Destaco, entre os precedentes acima citados, o do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, firmado por ocasião do julgamento do ARE 1047578 ED-AgRED-EDv-AgR, relatado pelo eminente Ministro Celso de Mello: 

E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – MATÉRIA PENAL – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPETÊNCIA NORMATIVA PRIMÁRIA (CF/69, ART. 119, § 3º, “c”) – POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL, SOB A ÉGIDE DA CARTA FEDERAL DE 1969, DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPOR, EM SEDE REGIMENTAL, SOBRE NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE TAIS PRECEITOS REGIMENTAIS COM FORÇA E EFICÁCIA DE LEI (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278) – PLENA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 331 DO RISTF – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes.
– Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
– O Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta Política de 1969 (art. 119, § 3º, “c”), dispunha de competência normativa primária para, em sede meramente regimental, formular normas de direito processual concernentes ao processo e ao julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Com a superveniência da Constituição de 1988, operou-se a recepção de tais preceitos regimentais, que passaram a ostentar força e eficácia de norma legal (RTJ 147/1010 – RTJ 151/278), revestindo-se, por isso mesmo, de plena legitimidade constitucional a exigência de pertinente confronto analítico entre os acórdãos postos em cotejo (RISTF, art. 331).
– A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário.
(ARE 1047578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2018 - grifei)

A previsão contida no acima referido artigo 230-B do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal constitui decorrência lógico-jurídica necessária do princípio acusatório, previsto nos art. 129, I, da Constituição da República, for força do qual as competências para o exercício das funções acusatória e de julgamento devem ser cometidas a órgãos distintos, sob pena de se eliminar a necessária imparcialidade que deve ser imanente ao exercício da jurisdição, vulnerando-se, em última análise, a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

Revela-se mais adequado, além de consentâneo com o princípio acusatório, que comunicações da espécie sejam direcionadas, diretamente, à Procuradoria-Geral da República ou à autoridade policial, para que sejam inicialmente apreciadas, na hipótese de se imputar fatos que constituam crime a pessoa detentora do direito ao foro por prerrogativa de função. 

Vale ressaltar que, na Pet n. 6.301/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, foi adotada orientação nessa linha, ordenando-se, de plano, a baixa e o arquivamento dos autos de comunicação de crime apresentada pela Coligação Uma Só Manaus contra Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues, em estrita conformidade com a regra do art. 230-B, do Regimento Interno desta Corte. Vejamos:

“DECISÃO: Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues. 
Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes. 
Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” 

Essa mesma compreensão foi firmada na Pet 10.292, julgada em 24 de maio do corrente ano, Relator o Ministro Dias Toffoli, em que se atribuiu ao Presidente do Senado o delito de prevaricação. Confira-se:

“Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB).
Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.
Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição n. 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020,mutatis mutandis: 
“NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020) 
Em suma, os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar por abertura de inquérito perante esta Suprema Corte e não diretamente aqui, por falecer ao Supremo Tribunal Federal - como ao Poder Judiciário em geral -, a atribuição de investigar e de acusar, típicas tarefas dos órgãos de persecução penal (consoante se retira dos artigos 102, I, “b”, art. 129, I, art. 144, § 1º, IV, todos da CRFB/88) sob pena de afronta ao princípio da imparcialidade judicial e ao sistema penal acusatório.
Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF.”
(Pet n. 10.292/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento: 24/05/2022, publicação: 25/05/2022) 

Saliento, ainda, nessa esteira, a orientação firmada nas Petições n. 10.489/DF, 10.188/DF e 9.967/DF, todas da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, bem assim precedente da Primeira Turma desta Corte, da Relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO. 
1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido.
2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime.
3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.” (Pet 9255 AgR, assim ementada (Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 24.02.2021 - grifei)

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento autos. 

Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente